Tribunal: STJ
Processo: 1029815-69.2017.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455566 - SP(2023/0305836-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: VILMA LORENZETTI
ADVOGADOS
: CASSIA COSTA FREITAS GOMES - SP175611
PAULA MOURE ALMEIDA GOMES - SP277102
INTERES.
: FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CONTRATO ATÍPICO COM ÚNICA BENEFICIÁRIA OU GRUPO
REDUZIDO. FALSO COLETIVO CONFIGURADO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES
DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) PARA
PLANOS INDIVIDUAIS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
ÓBICE
DA

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O contrato de plano de saúde, embora formalmente coletivo ou empresarial,
com número reduzido de beneficiários ou apenas um, configura "falso
coletivo", o que desloca sua natureza jurídica para a de plano individual ou
familiar, atraindo a aplicação das normas mais protetivas do Código de
Defesa do Consumidor.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, que contratos de planos de saúde coletivos atípicos sejam
tratados como individuais, aplicando-se-lhes os índices anuais de reajuste
autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em
detrimento dos reajustes unilaterais por sinistralidade, cuja justificativa
técnica não é comprovada.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a caracterização do
contrato como "falso coletivo", a natureza abusiva dos reajustes por
sinistralidade e a necessidade de aplicação dos índices da ANS demandam o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em sede de Recurso Especial (Súmula 7 do
STJ).
Documento eletrônico VDA54041486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 50fe7bf2-e9f7-4d35-aec0-6b2d52b5072b

4. O acórdão recorrido, ao limitar os reajustes aos índices da ANS em face da
configuração do "falso coletivo" e ao determinar a restituição simples dos
valores pagos a maior, em observância à prescrição trienal, está em plena
sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai o óbice da
Súmula 83 desta Corte, que impede o conhecimento do recurso.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 50fe7bf2-e9f7-4d35-aec0-6b2d52b5072b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455566 - SP (2023/0305836-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: VILMA LORENZETTI
ADVOGADOS
: CASSIA COSTA FREITAS GOMES - SP175611
PAULA MOURE ALMEIDA GOMES - SP277102
INTERES.
: FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CONTRATO ATÍPICO COM ÚNICA BENEFICIÁRIA OU GRUPO
REDUZIDO. FALSO COLETIVO CONFIGURADO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) PARA
PLANOS INDIVIDUAIS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ÓBICE
DA
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
SÚMULA
7/STJ.
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O contrato de plano de saúde, embora formalmente coletivo ou empresarial,
com número reduzido de beneficiários ou apenas um, configura "falso coletivo",
o que desloca sua natureza jurídica para a de plano individual ou familiar,
atraindo a aplicação das normas mais protetivas do Código de Defesa do
Consumidor.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, que contratos de planos de saúde coletivos atípicos sejam tratados
como individuais, aplicando-se-lhes os índices anuais de reajuste autorizados
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em detrimento dos
reajustes unilaterais por sinistralidade, cuja justificativa técnica não é
comprovada.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a caracterização do
contrato como "falso coletivo", a natureza abusiva dos reajustes por
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

sinistralidade e a necessidade de aplicação dos índices da ANS demandam o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em sede de Recurso Especial (Súmula 7 do STJ).
4. O acórdão recorrido, ao limitar os reajustes aos índices da ANS em face da
configuração do "falso coletivo" e ao determinar a restituição simples dos
valores pagos a maior, em observância à prescrição trienal, está em plena
sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai o óbice da Súmula
83 desta Corte, que impede o conhecimento do recurso.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS
DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“PLANO DE SAÚDE Ação revisional de reajuste cumulada com restituição de
valores – Sentença de improcedência do pedido Inconformismo manifestado
Parcial cabimento Prova pericial que aponta a imprecisão dos critérios
estabelecidos para o cálculo Ademais, falsa coletivização configurada
Substituição dos índices impugnados por aqueles indicados pela ANS para
planos familiares e individuais que se faz de rigor - Restituição dos valores
pagos a maior, contudo, que deve observar a prescrição trienal Sentença
reformada Recurso parcialmente provido, com observação.” (e-STJ, fl. 595)
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I)
-E, § 2o, da
pois teria sido indevida a aplicação dos índices da
Art. 35
Lei 9.656/98,
ANS próprios de planos individuais/familiares a contrato coletivo, em que o reajuste por
sinistralidade seria lícito e resultaria de negociação entre as partes;
(II)
(sem indicação específica de artigo), pois o acórdão teria contrariado
Lei 9.656/98
o regime jurídico dos planos coletivos ao afastar a livre pactuação de reajustes e impor parâmetros
da ANS;
(III)
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não haveria
Art. 42,
repetição de indébito em dobro na ausência de engano injustificável ou má-fé, de modo que
eventual restituição deveria ser simples.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 624-628).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que, a partir de junho de 2012, os
reajustes aplicados à mensalidade de seu plano de saúde superam os índices autorizados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem transparência quanto aos custos, receitas e
sinistralidade, sendo ela a única beneficiária do contrato, caracterizando “falso coletivo”. Propôs
ação revisional de reajuste cumulada com restituição de valores, com tutela de urgência para
apresentação do contrato, manutenção do plano sem incidência de reajustes abusivos e
possibilidade de consignação em pagamento.
A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Fundação Waldemar
Barnsley Pessoa e afastou a prescrição quanto ao direito de revisar cláusulas, ressalvando a
prescrição trienal para eventual restituição. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, por
entender válida a cláusula contratual de reajuste (inclusive por sinistralidade) e aplicar o princípio
, destacando que a prova pericial não infirmou a correção dos valores caso
pacta sunt servanda
reputado válido o ajuste; condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10%, com
suspensão em razão da gratuidade (e-STJ, fls. 536-546).
O acórdão reformou parcialmente a sentença para declarar abusivos os reajustes
praticados a partir de junho de 2012, substituir os percentuais impugnados pelos índices da ANS
para planos individuais e familiares, e determinar a restituição das diferenças pagas a maior, com
correção desde o desembolso e juros desde a citação, observada a prescrição trienal; invertida a
sucumbência, arbitrou honorários em 13% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 594-598).
Inicialmente, cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto,
reconheceu que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes caracteriza-se como “falso
coletivo”, uma vez que abrange apenas uma beneficiária.
Com base nessa premissa, aplicou as normas dos planos individuais e familiares,
limitando os reajustes aos índices anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Veja-se como bem fundamentou o Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Cuida-se de ação revisional de reajuste cumulada com restituição de valores
relativos a mensalidade de plano de saúde julgada improcedente pelo juízo
originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em apreço o qual
comporta parcial acolhida.
À saída, impende observar que era da parte requerida o ônus de comprovar as
razões do reajuste nos percentuais adotados, já que foi ela que os aplicou; mas,
entretanto, nada a respeito foi devidamente justificado.
[...]
Evidente, portanto, a ausência de elementos a embasar o cálculo apresentado.
Com efeito, colhe-se dos autos, inclusive nesta sede recursal, que não houve
qualquer esforço da parte apelada em comprovar que tais aumentos possuem
justificativa técnica - pelo que se afiguram mesmo abusivos.
Não bastasse, ainda, uma outra circunstância deve ser observada: colhe-se dos
autos que o contrato coletivo de plano empresarial objeto da lide, em realidade,
nada mais é que um “falso coletivo” eis que a única beneficiária associada é a
própria apelante VILMA. Assim, a despeito de a avença que rege a relação
entre as partes ser, formalmente, um contrato coletivo empresarial; cuida-se de
um contrato falso coletivo - devendo assim lhe ser dado tratamento análogo aos
planos de saúde individuais e familiares.
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

É o caso, portanto, de se aplicar, no lugar dos percentuais impugnados, para
que o contrato não fique sem qualquer reajuste, o que desequilibraria
sobremaneira a relação havida entre as partes, os índices previstos pela ANS
para planos individuais e familiares para o período impugnado i.e., a partir de
junho de 2012.
Registra-se que o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais
abusivas ou ilegais, como cediço, tem natureza declaratória - razão pela qual,
dele decorrem efeitos ex tunc, a permitir o deferimento do pedido de restituição
dos valores pagos a maior, desde que não atingidos pela prescrição. Por outro
lado, o STJ, em regime de recursos repetitivos, fixou entendimento nos entido de
que "na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916), ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do
do CC/2002" (
.
art. 2.028
REsp no 1.360.969/RS)
Assim, embora a pretensão declaratória de nulidade da cobrança, justamente
por ser declaratória, seja imprescritível; a pretensão condenatória de
ressarcimento deve observar a prescrição trienal. De rigor, portanto, a
restituição sobre as diferenças pagas a maior nos três anos que antecederam a
propositura da ação; e não “durante os últimos 05 anos”, como pretendido na
inicial - com correção monetária pela Tabela Prática deste TJSP desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação.
Daí o parcial provimento do recurso, com a parcial procedência do pedido
inicial.
Em desfecho, consigne-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional aqui enfrentada observado o pacífico entendimento no sentido de
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, com a
advertência de que embargos procrastinatórios serão penalizados com multa.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, declarando a abusividade dos
reajustes praticados a partir de junho de 2012, que deverão ser recalculados
observando os índices previstos pela ANS para planos individuais e familiares,
restituindo-se à autora os valores pagos a maior, devidamente corrigidos desde
o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação, observada a
prescrição trienal. Com o resultado, invertida a sucumbência, porquanto
mínimo o decaimento da autora, deve a parte requerida arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora arbitrados em
13% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11 do CPC, em
atenção ao que determina o § 2o do referido dispositivo.” (e-STJ, fls. 596 - 598)
Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
que, em caráter excepcional, admite que contratos de planos de saúde coletivos atípicos sejam
equiparados aos planos individuais ou familiares.
Nesse contexto, a Quarta Turma do STJ já assentou que:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite
que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo"
seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os critérios
de reajustes segundo os índices da ANS. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.126.901/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Direito do consumidor. Recurso especial. Plano de saúde coletivo empresarial.
Reajustes abusivos. Aplicação de índices da ANS.
Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a abusividade
de cláusulas contratuais de plano coletivo empresarial, limitando os reajustes
aos índices anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e aplicando as normas dos planos individuais e familiares.
2. Fato relevante. O contrato foi caracterizado como "falso coletivo",
abrangendo apenas quatro beneficiários de um núcleo familiar, o que motivou a
aplicação das normas protetivas dos planos individuais e familiares.
3. Decisões anteriores. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido
da autora, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso especial não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II.Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar as normas dos
planos individuais e familiares a contratos de planos de saúde coletivos
empresariais que, por sua configuração, são caracterizados como "falsos
coletivos".
III.Razões de decidir
5. A caracterização do contrato como "falso coletivo", abrangendo apenas
quatro beneficiários de um núcleo familiar, desloca sua natureza jurídica para
plano familiar, atraindo a aplicação das normas protetivas dos planos
individuais e familiares.
6. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que contratos de planos
de saúde coletivos atípicos sejam tratados como planos individuais ou
familiares, aplicando-se os índices de reajuste da ANS.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 desta Corte.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.025.878/SP,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.
Ademais, para modificar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – no sentido
de reconhecer que o contrato firmado entre as partes não possuía natureza de plano efetivamente
coletivo, bem como para afastar a nulidade da cobrança –, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
A aferição acerca da caracterização do contrato como “falso coletivo” e a consequente
aplicação dos índices autorizados pela ANS resultam de juízo calcado nas provas e particularidades
do caso concreto, o que inviabiliza sua revisão por esta Corte Superior.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS.
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR
("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta ao
do
quando o acórdão recorrido pronuncia-se,
art. 1.022
CPC/2015
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do
plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade,
devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza
individual do convênio ("falso coletivo"). 3. O recurso especial não comporta o
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ). 4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o
contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo,
seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial. 5. Ademais, esta Corte
Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente,
que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número
diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato
coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no
Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.880.442/SP,
DJe de
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
2/5/2022,
6/5/2022)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.085.003/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
18/8/2022.
Além disso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos casos de
contratos caracterizados como “falsos coletivos”, os reajustes devem observar os índices definidos
pela ANS para os planos individuais e familiares.
Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em plena sintonia com o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83 desta Corte.
Nesse contexto, destaca-se o seguinte precedente:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO.
ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APLICABILIDADE
DOS REAJUSTES DA ANS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde (Sul América
Companhia de Seguro Saúde) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que, em ação cominatória cumulada com pedido de declaração de
nulidade de cláusula contratual e indenização, manteve sentença de parcial
procedência para afastar reajustes por sinistralidade em plano coletivo com
apenas três beneficiários, reconhecendo tratar-se de "falso coletivo" e
aplicando os índices da ANS, com base na ausência de demonstração clara da
necessidade dos reajustes e na violação ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação de
reajuste por sinistralidade em contrato de plano de saúde coletivo com poucos
beneficiários (falso coletivo), à luz do Código de Defesa do Consumidor, da
e da jurisprudência consolidada do STJ.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido reconhece que o plano de saúde coletivo com três
beneficiários da mesma família caracteriza-se como "falso coletivo", o que
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

permite a aplicação das normas dos planos individuais e familiares, inclusive
quanto à limitação dos reajustes pela ANS.
4. A operadora não demonstrou, de forma clara e minuciosa, os fundamentos
técnicos e atuariais que justificariam os reajustes aplicados, deixando de
cumprir o dever de informação previsto no
o, III, do CDC, nem se
art. 6
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da parte autora (CPC,
II).
art. 373,
5. A reforma do acórdão demandaria reexame de provas e de cláusulas
contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com
jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual contratos de plano de saúde
com poucos beneficiários, embora formalmente coletivos, podem ser tratados
como planos individuais ("falsos coletivos"), incidindo os critérios de reajuste
definidos pela ANS. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.203.816/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
1/9/2025,
4/9/2025,
Por fim, a tentativa da recorrente de justificar os reajustes com fundamento em índice
de sinistralidade foi corretamente afastada pelo Tribunal de origem, que consignou a ausência de
comprovação idônea dos critérios adotados.
A revisão dessa conclusão igualmente exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. CONFIGURAÇÃO
DE "FALSO COLETIVO". ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso especial interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que reformou sentença de procedência em ação revisional de
contrato de plano de saúde, validando reajustes por faixa etária (65%) e
sinistralidade (138, 96%), aplicados no ano de 2016, com base no Tema 952 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se são válidos os reajustes
aplicados por sinistralidade e faixa etária em contrato de plano de saúde
coletivo com reduzido número de beneficiários, em aparente desconformidade
com a jurisprudência do STJ sobre "falsos coletivos".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente,
que contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, denominados
"falsos coletivos", sejam tratados como planos individuais, aplicando-se os
índices de reajuste da ANS (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.126.901/SP,
Maria Isabel Gallotti, DJEN de
.
11/4/2025)
4. O acórdão recorrido não considerou a vulnerabilidade do consumidor nesses
contratos atípicos, contrariando entendimento consolidado de que planos com
menos de 30 beneficiários apresentam assimetria de negociação e elevada
onerosidade na migração para outras operadoras (EREsp n. 1.692.594/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.
19/2/2020)
5. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a
nulidade dos reajustes por sinistralidade e faixa etária, diante da inversão do
ônus da prova e da ausência de demonstração do aumento real de preços em
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

cada intervalo, conforme exigido pela RN n. 63/2003 da ANS e pela tese
firmada no Tema 952/STJ.
6. A jurisprudência do STJ reconhece como indevida a simples soma de
percentuais de reajuste, devendo ser observada a fórmula matemática da
"variação acumulada" (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.715.798/RS,
Sanseverino, DJe de
.
8/4/2022)
7. O acórdão recorrido não se alinhou ao entendimento de que cláusulas
contratuais com reajustes desproporcionais e sem respaldo atuarial
demonstrado configuram abusividade, ainda que exista previsão contratual
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
REsp n. 2.060.050/SP,
de
.
21/6/2023)
8. Reconhecida a falha na comprovação da legalidade dos reajustes pela
operadora, impõe-se o restabelecimento da sentença, com a consequente
devolução dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros desde a
citação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.218.461/SC,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PEQUENO GRUPO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso
coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas
poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ.
Precedentes. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde
não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser
limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do
convênio. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe de
)
1/6/2022.
Verifica-se, portanto, que o recurso especial não merece ser provido, seja pela
necessidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ), seja pela consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
Dessa forma, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 13% (treze por cento) para 14% (quatorze por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53689687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:56
Código de Controle do Documento: 24f9193a-4d44-40f1-9a2e-7b935bf055f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.455.566 / SP
Número Registro: 2023/0305836-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10298156920178260506
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: VILMA LORENZETTI
ADVOGADOS : CASSIA COSTA FREITAS GOMES - SP175611
PAULA MOURE ALMEIDA GOMES - SP277102
INTERES.
: FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54011155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:46
Código de Controle do Documento: d90d967a-d1a3-4367-9ab3-c691f1860d1d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:46
Código de Controle do Documento: d90d967a-d1a3-4367-9ab3-c691f1860d1d